Tribunal: STF
Processo: RE 405444
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-04
Data de publicação: 2008-03-04

Ementa:
EMENTA: TRIBUTO. Contribuição. Salário-educação. Sujeito passivo.
   Sociedade sem fins lucrativos. Caracterização. Conceito de
   empresa. Alegação de que apenas as pessoas jurídicas dedicadas a
   atividades empresariais estariam sujeitas ao tributo.
   Descabimento. Art. 212, § 5º, da CF/88. Art. 15 da Lei nº
   9.424/96. Agravo regimental improvido. Precedente. O conceito de
   "empresa", para fins de sujeição passiva à contribuição para o
   salário-educação, corresponde à firma individual ou à pessoa
   jurídica que, com ou sem fins lucrativos, pague remuneração a
   segurado-empregado.